Tribunal: TJDFT
Processo: 0713413-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
DECISÃO Nada a prover quanto à petição de ID 52422513. O recurso inominado não foi recebido por não ter preenchido os requisitos de admissibilidade. Portanto, não há que se falar em análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Certificado o trânsito em julgado, retornem os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Flavio Fernando Almedia da Fonseca Juiz de Direito